Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. PRERROGATIVA DE FORO. CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO INVESTIGATIVO A AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA. CONHECIMENTO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, proferida nos autos da medida cautelar de busca e apreensão n. 0711609-90.2025.8.07.0001, que autorizou diligências investigativas no âmbito do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0744704-48.2024.8.07.0001, relacionado à denominada “Operação Alta Conexão”.
2. A defesa sustenta a nulidade dos atos praticados em primeiro grau, sob o argumento de que haveria usurpação da competência do Conselho Especial do TJDFT, em razão da existência de indícios de envolvimento de Deputados Distritais nos fatos investigados. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade dos atos processuais e o arquivamento do PIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus, diante da ausência de arguição prévia da incompetência perante o juízo de origem; e, (ii) estabelecer se houve usurpação da competência do Conselho Especial do TJDFT em razão da suposta presença de autoridades com foro por prerrogativa de função entre os investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de não conhecimento do habeas corpus, suscitada pelo Ministério Público, deve ser rejeitada. A alegação de incompetência por prerrogativa de função é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.
5. O habeas corpus pressupõe ameaça concreta à liberdade de locomoção. No caso, não há notícia de prisão decretada ou medida restritiva de liberdade em desfavor do paciente, inexistindo constrangimento ilegal atual.
6. A prerrogativa de foro exige que a autoridade esteja formalmente investigada ou denunciada. Menções laterais ou genéricas não são suficientes para atrair a competência originária do Conselho Especial do TJDFT.
7. Como os documentos constantes dos autos (Laudo de Perícia Criminal n. 70.888/2023 e Relatórios n. 41/2024 e 43/2024 da DI/GAECO/MPDFT) indicam apenas referências indiretas a Deputados Distritais, sem qualquer providência investigativa direcionada a essas autoridades, não há, em tese, ilegalidade.
8. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o encontro fortuito de provas envolvendo autoridades com foro por prerrogativa não enseja, por si só, o deslocamento de competência, tampouco a nulidade dos atos praticados por juízo aparentemente competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Pedido conhecido. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 5o, inc. LXVIII; art. 96, I, “d”; CPP, art. 563; RITJDFT, art. 13, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no HC n. 820.933/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.02.2024.
STJ, AgRg no AREsp n. 2.409.319/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 04.02.2025.